Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722079-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: ALN INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A, MARCELAINE FANZLAU, RICARDO SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Não havendo demonstração nos autos, por parte da exequente/agravante, de nenhuma ação perpetrada pelos sócios da executada com a inequívoca finalidade de fraudar a lei ou que evidencie a confusão patrimonial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que a empresa recorrida é fraudulenta, e praticava desvio de finalidade, com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos; que o antigo sócio, Alanclay Nunes Pereira, é comprovadamente um falsário, golpista, tendo inúmeros processos contra ele; que o capital social da empresa está avaliado em R$ 60 (sessenta) milhões de reais; que mesmo depois da mudança do quadro societário, a empresa permaneceu sem declarar imposto de renda de pessoa jurídica, o que revela não serem os novos sócios bem intencionados. Afirma que os novos sócios foram beneficiados, no mínimo indiretamente, pelo abuso da personalidade jurídica, devendo, portanto ser decretada a sua desconsideração. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ademais, sem que haja outros elementos comprobatórios, não é possível caracterizar como desvio de finalidade a existência de outras empresas de propriedade dos sócios da executada, pois isso não corresponde necessariamente a um propósito dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa executada. Tampouco pode se considerar como desvio de finalidade ou confusão patrimonial a mera ausência de declaração de bens perante a Receita Federal pela executada, sem que outros fatos corroborem tal conclusão, pois os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados; meras alegações ou indícios são insuficientes” (ID 14726079), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. LESÃO A CREDORES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em que comprovado que "a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial" (REsp n. 1.526.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a empresa dos filhos do devedor foi constituída apenas para proteger o patrimônio do genitor, o que representa fraude. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1462118/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025